Tribunal: STF
Processo: HC 71794
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS"  PREVENTIVO.   HOMICIDIO  CULPOSO
QUALIFICADO.  COMPETÊNCIA. NULIDADE: CITAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSAO DA
PENA.
          1. Nulidade da citação: se o Oficial de Justiça e informado
pela  mãe do  réu,  no endereco  por ele  indicado  como sendo  a sua
residência,   que se mudou para lugar incerto, a citação editalicia e
valida,  art. 361, e não  ocorre a nulidade absoluta prevista no art.
564, III, "e", ambos do CPP.
          2. Nulidade da citação por inobservancia do prazo do edital
para o interrogatorio: se a matéria não foi objeto da apelação para o
Tribunal  de Alçada, o  Juiz singular continua  sendo o coator e, por
esta  razão, o Supremo Tribunal Federal e incompetente para processar
e julgar o pedido. Precedentes.
          3.  Pedido de  substituição da  pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos: o art. 180 da Lei de Execução Penal, Lei
n.  7.210/84, introduziu  com incidente  de execução  o beneficio das
conversões,  e como tal, deve ser originariamente dirigido ao Juiz da
Vara das Execuções Penais.
          4.  "Habeas-corpus"  conhecido  em  parte,  e  nesta  parte
indeferido,  determinando-se  a  remessa  dos  autos  ao  Tribunal de
Justiça  do Estado  de Minas  Gerais para  proceder como  entender de
direito quanto aos pedidos não conhecidos.